Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA No 1.076, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA No 1.255, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que promoveu o rejulgamento de apelação cível interposta pela TERRACAP, somente para readequação dos honorários de sucumbência, em estrito cumprimento à decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça e à luz do Tema no 1.076, da referida Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há necessidade de sobrestar o feito, em razão da pendência do julgamento do Tema no 1.255, do Supremo Tribunal Federal; e ii) analisar a possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e moralidade administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a nítida intenção de protelar o trânsito em julgado do acórdão e de rediscutir matéria preclusa (inaplicabilidade do Tema no 1.255 e afastamento do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil), o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.
4. Nos termos da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, já transitada em julgado, o Tema no 1.255, do Supremo Tribunal Federal, é inaplicável ao caso em apreço, porquanto a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP é uma empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado.
5. De igual modo, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto pela TERRACAP, expressamente afastou a aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários de sucumbência com base na equidade.
6. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há no acórdão os vícios anunciados e as matérias alegadas encontram-se alcançadas pela preclusão.
7. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, §§ 2o, 8o e 11; 1.022; e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005489, 0045151-68.2010.8.07.0001, Relator Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, julgado em 28/5/2025; Acórdão 1744346, 0708519-48.2023.8.07.0000, Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 10/8/2023; Acórdão 2096247, 0733667-58.2023.8.07.0001, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 25/2/2026; Acórdão 2095786, 0730576-89.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 25/2/2026. STJ, Tema no 1.076.